Tribunal: TJES
Processo: 5007236-08.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007236-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RECORRIDO: PAULO COELHO VAREJAO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora narra que adquiriu passagens aéreas junto a Requerida, para o trecho Vitória/ES x Paris/França, com conexão em São Paulo/SP, com ida prevista para o dia 02/02/2023 e retorno para o dia 13/02/2023. Relata que já embarcado no avião do voo de conexão de ida ficou aguardando em seu interior por 02 horas, até que foi informado que seu voo não decolaria, e foi realocado para voo no dia posterior, tendo que se direcionar a um hotel, arcando com transporte, hospedagem e alimentação. Narra ainda que ao retornar, também na conexão, novamente teve seu voo cancelado, sendo realocado no voo do dia seguinte, arcando novamente com as despesas da pernoite na cidade de São Paulo. Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando a condenação da Requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.476,28 (quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e oito), a título de indenização por dano material, referente ao gasto extra com hospedagem, alimentação e táxi/Uber, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial: “Antes exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: 1) CONDENAR a parte Requerida a reembolsar à parte Autora a quantia de R$ 4.476,28 (quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e oito), a título de indenização por dano material, referente ao gasto extra com hospedagem, alimentação e táxi/Uber. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde seu desembolso (03/02/2023), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. AUTORIZO a Requerida abater na liquidação eventual quantia que ressarciu no curso do processo, desde que efetivamente comprovado que o Requerente recebeu os valores. 2) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora o valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação. Em consequência Declaro Extinto o Processo, com Resolução do Mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido e, subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir

.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

No entanto, no que tange ao quantum arbitrado, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 14.000,00 (catorze mil reais) para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para parte Recorrida, o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), no mais mantenho a sentença objurgada em todos os seus termos.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)